Tribunal: TJSP
Processo: 0001672-08.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Prescrição intercorrente não verificada. Sentença anulada. Recurso provido.